Tribunal: TCU
Processo: 011.057/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6905/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 157 do Regimento Interno/TCU e 47 da Resolução/TCU 259/2014, em sobrestar o presente ato de aposentadoria até a apreciação de mérito da ADI 5.039/RO e do RE 1.162.672/SP, ambos em análise pelo Supremo Tribunal Federal, conforme procedimento fixado pelo Acórdão 1411/2021-TCU-Plenário (rel. Min. Benjamin Zymler), de acordo com o parecer do Ministério Público/TCU: 1. Processo TC- Processo 011.057/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Alessandra Cassia Cardoso (XXX.899.118-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.